Tribunal: TJSP
Processo: 0009051-14.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009051-14.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCUS
VINICIUS SANTOS QUESADA DUARTE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009051-14.2020.8.26.0041 -Voto no 14658
2
Agravo de Execução Penal no 0009051-14.2020.8.26.0041
Agravante: Marcus Vinicius Santos Quesada Duarte
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 14658
Agravo em execução. Remição de pena. Curso à
distância. Ausência de comprovação da regularidade do
curso e de fiscalização do estudo pela unidade prisional.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por MARCUS
VINICIUS SANTOS QUESADA DUARTE contra a r. decisão de fls. 20/23 que
indeferiu a remição da pena pelo estudo pelo não cumprimento do requisito, uma vez que
os cursos em questão não foram certificados por autoridade competente, mas unicamente
pela direção da instituição de ensino.
Aduz o agravante o cumprimento dos requisitos para a concessão
da remição, buscando a reforma de decisão do magistrado de primeiro grau (fls. 01/06).
Contraminutado o recurso, o Ministério Público requereu o não
provimento (fls. 28/34).
A decisão foi mantida (fls. 35) e a d. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo não provimento do agravo (fls. 40/42).
É o relatório.
A pretensão suscitada pelo agravante não procede.
O reeducando pugna seja reconhecido o período em que realizou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009051-14.2020.8.26.0041 -Voto no 14658
3
curso à distância no qual o certificado é assinado tão somente pelo Diretor da Instituição
(fls. 13/18).
Ocorre, entretanto, que não consta do documento a certificação por
autoridades educacionais.
Nessa esteira de raciocínio, o art. 126, § 2o, da LEP, muito embora
traga em seu bojo a possibilidade da remição por meio do desenvolvimento do ensino à
distância, de igual forma aduz a necessidade de certificação.
Além disso, constata-se que se trata de curso realizado à distância,
não se verificando comprovação de qualquer tipo de interferência ou fiscalização por parte
do Poder Público, de modo que a sua concessão, de fato, fica inviabilizada.
E nesse sentido a jurisprudência do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
REMIÇÃO
PELO
ESTUDO.
NECESSIDADE DE CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO
DE ENSINO. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS.
RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL
DE JUSTIÇA. WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECEU.
DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A
remição de pena pelo estudo, nos termos do art. 126, § 2o, da Lei
de Execução Penal, depende da certificação do curso frequentado
pelas autoridades educacionais competentes, por meio de
documento idôneo, a fim de cumprir os requisitos exigido na
Recomendação n. 44 do Conselho Nacional de Justiça. 2. O
indeferimento da remição pleiteada em razão de frequência a
curso de teologia na modalidade a distância, porque "não foi
oferecido pela unidade prisional e nem contou com a sua
supervisão" (e-STJ fl. 40), e pela ausência de credenciamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009051-14.2020.8.26.0041 -Voto no 14658
4
instituição de ensino junto ao Poder Público não representa
constrangimento ilegal passível de ser sanado na presente via,
pois, encontrando-se o sentenciado sob a custódia do Estado, a
remição depende de fiscalização acerca do efetivo cumprimento
dos requisitos legais. 3. A fim de alterar o entendimento firmado
no acórdão combatido, de que o apenado não comprovou o
atendimento aos requisitos necessários ao deferimento da
remição, seria necessário a análise de fatos e provas, providência
inviável na via estreita do habeas corpus. 4. Mantém-se a decisão
singular que não conheceu do habeas corpus, por esse se
afigurar manifestamente incabível. 5. Agravo regimental
desprovido” (AgRg no HC no 460196/SP, C. 5a Turma, Rel. Min.
Jorge Mussi, j. em 25.06.2019).
De rigor, portanto, a manutenção da r. decisão proferida.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo interposto
por MARCUS VINICIUS SANTOS QUESADA DUARTE, nos termos da
fundamentação exposta.
Reinaldo Cintra
Relator